Tribunal: TJMT
Processo: 1013353-73.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013353-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUGO HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 936.645.322-87 (ADVOGADO), LAUDIVANIO ZACARIAS DE SOUZA - CPF: 035.842.125-02 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), HUGO HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 936.645.322-87 (IMPETRANTE), RAUL PATRIKI DE OLIVEIRA - CPF: 015.329.782-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DIVERSIDADE [COCAÍNA, MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA] - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS [71KG] - POTENCIALIDADE LESIVA DA COCAÍNA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA

- ATO JUDICIAL -MOTIVAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
NÃO AUTORIZADA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS - TABLETES OCULTOS EM VEÍCULO - MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO - TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ELEVADO VALOR COMERCIAL - APOIO DE OUTRO AUTOMÓVEL -

COMUNICAÇÃO ENTRE OS CONDUTORES VIA RÁDIO - REPROVABILIDADE DA CONDUTA - INSUFICIÊNCIA

DE OUTRAS MEDIDAS -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINARIAS - JULGADOS DO STF E STJ -
ORDEM DENEGADA
.

A quantidade de maconha [24kg] se mostra considerável (STJ, AgRg no HC nº 827.586/SP), diante a possibilidade de confecção de 24.000 (vinte e quatro mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

A
pasta-base de cocaína [
20kg]
, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 200kg (duzentos quilos) se transforma em até 2000g (dois mil gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).
Nessa equação, após o refino da pasta-base de cocaína [20kg], somada com a cocaína apreendida [27kg], permitiriam a comercialização de aproximadamente 4.700 (quatro mil e setecentas) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico - CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de
“cheiradores”
de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

A diversidade [cocaína, maconha e pasta-base de cocaína], a quantidade de drogas apreendidas [71kg] e a potencialidade lesiva da cocaína justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP; STJ, AgRg no HC 725170/SP).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao sopesar a forma de acondicionamento das drogas [27 (vinte e sete) tabletes de cocaína; 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha; 20 (vinte) tabletes de pasta-base de cocaína] intermediária da cadeia comercial, o modo de execução do delito [transporte de substâncias entorpecentes de elevado valor comercial com apoio de outro veículo] e utilização comunicação entre os condutores via rádio, cujas circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta.

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, AgRg no RHC nº 166.499/PI)

Ordem denegada.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013353-73.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. HUGO HENRIQUE DA CUNHA

PACIENTE(S): LAUDIVANIO ZACARIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de LAUDIVANIO ZACARIAS DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (NU 1001782-25.2024.8.11.0059), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter endereço certo, família constituída e exercer ocupação lícita; 3) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 214814168), com documentos (ID 214814164/ID 214824168).

O pedido liminar foi indeferido (ID 215051150).

O Juízo singular prestou informações (ID 215312687).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
-
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ANCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE NÃO VERIFICADO -
A decisão que decretou a prisão preventiva está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente porque, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, também restou constatada a periculosidade do agente, revelando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública. Ademais, os predicados pessoais favoráveis ao agente são insuficientes para a concessão do
status libertatis
.”
(
Alexandre de Matos Guedes
, procurador de Justiça - ID 219096678)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] A existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação (ID. 155397330), Imagens das drogas apreendidas (ID. 155397331), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID. 155397330) e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência. [...]

No presente caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva justificase para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade em concreto do agente, bem como pela necessidade de se evitar eventual reiteração delitiva, sem olvidar que foram apreendidos cerca de 70KG (setenta quilos) de drogas, envolvendo maconha, pasta base e cocaína pura.

Além disso, pelo que se constata do auto, durante operação integrada entre a PRF e o 10° Comando Regional através do NPM DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT na data de hoje (11/05/2024), após troca de informações sobre (02) dois automóveis que estariam transportando uma quantidade considerável de entorpecentes, os referidos automóveis de fato chegaram juntos na cidade de São José do Xingu/MT, sendo que ambos veículos possuíam e se comunicavam através de ‘Radio Px 40’, canais integrados nos veículos e conectados na mesma frequência sendo abordados, uma Chevrolet/S10 LT DD4A de PLACA: NAU0I47, 2016/2017, branca sendo conduzida pelo custodiado RAUL PATRIKI DE OLIVEIRA, e uma FIAT STRADA/ADVENTURE de PLACA: OXL-2J26, ano 2016, branca, sendo conduzida pelo custodiado LAUDIVANIO ZACARIAS DE SOUZA e durante a abordagem, os suspeitos aparentaram estar muito nervosos.

Nesse contexto, a GUPM percebeu que atrás do banco traseiro da STRADA/ADVENTURE havia alguns pacotes de uma substância análoga a PASTA BASE DE COCAÍNA e, por conseguinte, após constatadas estas evidências de conduta criminosa, isto é, tráfico de entorpecentes, foram desmontadas outras partes dos veículos onde também foram encontradas as mesmas substâncias, sendo (20) vinte tabletes de substâncias análogas a pasta base de cocaína, (27) vinte sete tabletes de cocaína e (24) vinte quatro tabletes de maconha. Portanto, ao todo foram encontrados (71) setenta e um tabletes, todos na fiat STRADA/ADVENTURE.

Diante dessa situação de flagrância, os suspeitos foram presos, conduzidos e entregues na Del. Pol. Civil local, juntamente com o material apreendido/vinculado para as devidas providências.

Na espécie, os custodiados não apresentaram versão plausível a respeito das drogas encontradas, não olvidando que foi apreendido no local dos fatos instrumentos indicativos da traficância, a exemplo do rádio comunicador apreendido.

Importante se faz ressaltar que, considerando o contexto da região que abrange a comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.

Com efeito, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária os custodiados não apresentaram versão plausível que refute de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento, limitando-se a informar que foram pagos para transportar a droga, todavia, não conhece o contratante e tampouco a quantidade e diversidade das drogas encontradas no veículo. [...]

Por esses motivos restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim’ ou ‘enquanto as coisas estão assim’).

Destarte, em consonância com aquela representação e com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de RAUL PATRIKI DE OLIVEIRA e LAUDIVANIO ZACARIAS DE SOUZA em preventiva; o que faço com fundamento nos artigos 312, ‘caput’ (garantia da ordem pública), art. 313, inciso I (o crime imputado a ele é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do Código de Processo Penal.”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito – PJe NU 1001782-25.2024.8.11.0059)

Em 24.5.2024, a 1ª

Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte ofereceu denúncia em face do paciente e corréu [Raul Patriki de Oliveira] por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE NU 1001871-48.2024.811.0059).

O paciente e o corréu apresentaram defesas preliminares em 10.6.2024 (PJE NU 1001871-48.2024.811.0059).

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas extraídos da apreensão de 27 (vinte e sete) tabletes de cocaína, com peso de 27kg (vinte e sete quilos), 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, com peso aproximado 24kg (vinte e quatro quilos), 20 (vinte) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso aproximado de 20kg (vinte quilos) de ocultados no interior do veículo FIAT Strada/Adventure, placa OXL-2J26, ano 2016, cor branca, conduzido pelo paciente até São José do Xingu/MT (
PJe NU 1001782-25.2024.8.11.0059)
.

Essa quantidade de maconha [24kg] se mostra considerável (STJ, AgRg no HC nº 827.586/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de 24.000 (vinte e quatro mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Por sua vez, a
pasta-base de cocaína [
20kg]
, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 200kg (duzentos quilos) se transforma em até 2000g (dois mil gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Nessa equação, após o refino da pasta-base de cocaína [20kg], somada com a cocaína apreendida [27kg], permitiriam a comercialização de aproximadamente 4.700 (quatro mil e setecentas) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico - CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de
“cheiradores”
de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

A diversidade [cocaína, maconha e pasta-base de cocaína], a quantidade de drogas apreendidas [71kg] e a potencialidade lesiva da cocaína justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE] – 28.10.2019; STJ, AgRg no HC 725170/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 11.4.2022).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Em sua vez, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT,
Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que suficientes para a garantia da ordem pública, ao sopesar a forma de acondicionamento das drogas [27 (vinte e sete) tabletes de cocaína; 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha; 20 (vinte) tabletes de pasta-base de cocaína] intermediária da cadeia comercial
[1]
, o modo de execução do delito [transporte com apoio de outro veículo - Chevrolet/S10 LT DD4A de PLACA: NAU0I47, 2016/2017, branca] e utilização de
“Radio Px 40 canais integrados nos veículos e conectados na mesma Frequência”
para comunicação entre os condutores, conforme declarações dos policias militares [George Alfredo Nunes da Silva e Samuel Lemes Lima], na fase investigativa
(PJe NU 1001782-25.2024.8.11.0059)
, cujas circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta.

Registre-se que a cocaína, maconha e a pasta-base de cocaína apreendidas possuem valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$729.000,00 (setecentos e vinte e nove mil reais), utilizando-se como referência os valores de R$23.800,00 (vinte e

três mil reais) o quilo da cocaína [27x23.000,00=621.000,00], R$3.000,00 (três mil reais) o quilo da maconha [24x3.000,00=72.000,00] e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base [20x18.000,00=360.000,00conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
), a reforçar necessidade da segregação cautelar.

Segue-se orientação do c. STJ:

“2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (mais de um quilograma de cocaína) em transporte [...]. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(AgRg no RHC nº 166.499/PI – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.9.2022)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
LAUDIVANIO ZACARIAS DE SOUZA
.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024